Tribunal: TJPA
Processo: 0805076-81.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805076-81.2023.8.14.0201

APELANTE: IVALENE PEREIRA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALERIA JUCI DE CARVALHO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. RETOMADA DO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE DESPEJO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse fundada em inadimplemento de aluguéis e resistência à desocupação de imóvel objeto de contrato verbal de locação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a pretensão deveria ser veiculada por ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, em violação aos arts. 6º, 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se houve ofensa ao art. 357 do CPC, por alegada preclusão pro judicato quanto às condições da ação; e (iii) determinar se, diante da origem locatícia da posse, é cabível ação possessória ou se a via adequada para retomada do imóvel é a ação de despejo, inclusive quanto à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadequação da via eleita configura matéria de ordem pública, relacionada ao interesse processual, e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC, sem que isso caracterize decisão surpresa quando a controvérsia foi debatida nos autos.

4. A discussão acerca da natureza do vínculo — possessório ou locatício — foi amplamente suscitada na contestação e enfrentada na instrução, de modo que o enquadramento jurídico conferido pelo juízo não introduz fundamento inédito.

5. O saneamento do processo (art. 357 do CPC) não impede o reexame, até a sentença, dos pressupostos processuais e das condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão pro judicato.

6. Comprovada a origem da ocupação do imóvel em contrato verbal de locação, ainda que haja controvérsia quanto à identidade do locador, a pretensão de retomada por inadimplemento atrai a disciplina da Lei nº 8.245/91.

7. O art. 5º da Lei nº 8.245/91 estabelece que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo, sendo incabível o manejo de ação possessória para tal finalidade, conforme entendimento firmado no REsp 1.812.987/RJ.

8. A alegação de contratação com terceiro não descaracteriza a natureza locatícia da posse, nem converte automaticamente a controvérsia em disputa possessória autônoma fundada em ius possessionis.

9. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) não autoriza o julgamento do mérito quando a via eleita é inadequada, pois não cabe ao Tribunal transmutar a natureza da ação, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inadequação da via eleita para retomada de imóvel objeto de contrato de locação configura ausência de interesse processual e pode ser reconhecida de ofício, sem caracterizar decisão surpresa quando a matéria foi debatida nos autos; 2. A origem locatícia da posse impõe o manejo da ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91, sendo incabível a ação de reintegração de posse para retomada do imóvel por inadimplemento contratual; 3. A teoria da causa madura não permite ao Tribunal julgar o mérito de pretensão deduzida por via processual inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 485, VI e § 3º, 1.013, § 3º, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/91, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.812.987/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 04.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801254-35.2022.8.14.0067, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJMG, AC nº 10000210231536001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 16.03.2021; TJPE, Apelação Cível nº 0009210-88.2017.8.17.2990, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805076-81.2023.8.14.0201

APELANTE:

IVALENE PEREIRA FARIAS

APELADO:

WALERIA JUCI DE CARVALHO RAIOL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IVALENE PEREIRA FARIAS contra a sentença (id. 33954339) proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de WALERIA JUCI DE CARVALHO RAIOL, cujo objeto é o imóvel situado na Passagem Maura, nº 332, fundos, Ponta Grossa, Icoaraci – Belém/PA.

Breve histórico:

Conforme se extrai da sentença, a autora alegou exercer a posse do imóvel desde 2021, destinando-o à locação, tendo firmado contrato verbal com a requerida em agosto de 2021. Sustentou que, a partir de fevereiro de 2023, a requerida deixou de pagar os aluguéis e passou a recusar a desocupação do imóvel, alegando ter firmado ajuste com o genitor da autora, circunstância que reputa inexistente e não autorizada.

A liminar possessória foi indeferida sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo: (i) ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a autora não detém posse sobre o imóvel; (ii) ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio com seu companheiro; (iii) litigância de má-fé da autora; e, no mérito, negou a posse anterior da demandante e sustentou que a relação locatícia teria sido celebrada com o pai da autora.

Houve réplica. Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 04/09/2024, com colheita de depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha. As partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, ao entendimento de que, havendo relação locatícia, a via adequada seria a ação de despejo, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id. 33954341), sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação aos arts. 6º, 9º e 10 do CPC, em razão de decisão surpresa; (ii) afronta ao art. 357 do CPC e à preclusão pro judicato, pois o processo foi previamente saneado com reconhecimento das condições da ação; (iii) inadequação da fundamentação quanto à via eleita, pois a requerida teria negado a legitimidade da autora como possuidora, convertendo o litígio em controvérsia possessória qualificada; (iv) inaplicabilidade do REsp 1.812.987/STJ ao caso concreto; (v) aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), diante da ampla instrução probatória já realizada; e (vi) prequestionamento expresso dos arts. 4º, 6º, 9º, 10, 357, 485, VI e § 1º, e 1.013, § 3º, I, todos do CPC.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33954344.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três eixos centrais: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por violação aos arts. 6º, 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa; (ii) aferir se houve ofensa ao art. 357 do CPC, com violação à preclusão
pro judicato
; e (iii) examinar se, diante do contexto fático delineado, a ação possessória revela-se inadequada, impondo-se a via do despejo, ou se o caso comporta tutela possessória, inclusive com aplicação da teoria da causa madura.

Inicialmente, quanto à alegada decisão surpresa, observo que o art. 10 do CPC dispõe expressamente:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A inadequação da via eleita, enquanto elemento do interesse processual, pode ser reconhecida de ofício (art. 485, §3º, CPC).

A propósito, este E. TJE/PA já decidiu:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação de Retificação de Registro de Imóvel. Extinção sem julgamento do mérito . Inadequação da via eleita. Pretensão de desconstituição de negócio jurídico. Decisão surpresa. Inocorrência . Recurso improvido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de retificação de registro de imóvel cumulada com pedido liminar de manutenção de posse . A ação foi ajuizada com o objetivo de anular registro imobiliário fundado em alvará judicial de venda, posteriormente revogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas ao colegiado consistem em: (i) saber se houve decisão surpresa, apta a ensejar nulidade da sentença por ofensa ao contraditório; (ii) verificar se é adequada a via da ação de retificação de registro público para desconstituir registro imobiliário oriundo de decisão judicial posteriormente revogada; (iii) aferir se a alegação de devolução integral do valor ao recorrido e a manutenção da posse pela autora têm o condão de legitimar a pretensão formulada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, fundada na inadequação da via processual eleita, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, não configurando, por si só, decisão surpresa (CPC, art. 10) . 4. A questão da inadequação da ação de retificação foi expressamente suscitada pelo recorrido desde a contestação e reiterada nas contrarrazões e na decisão agravada. 5. A ação de retificação de registro público, prevista nos arts . 212 e 213 da Lei nº 6.015/73, possui natureza meramente formal e saneadora, não servindo como instrumento para discutir validade de título de propriedade ou vícios na cadeia dominial. 6. A anulação de negócio jurídico baseado em decisão judicial posteriormente revogada demanda o ajuizamento de ação própria, com observância dos requisitos legais pertinentes, não se admitindo sua veiculação por via inadequada . 7. A boa-fé do recorrido, que adquiriu o imóvel com base em decisão judicial válida à época, e a observância do princípio da segurança jurídica (CC, art. 422) impedem a anulação reflexa do ato por meio de retificação registral.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A extinção do processo por inadequação da via eleita não configura decisão surpresa quando a matéria é de ordem pública e foi previamente suscitada pelas partes."

“A ação de retificação de registro público não se presta à desconstituição de negócio jurídico fundado em decisão judicial, ainda que posteriormente revogada, devendo ser utilizado meio processual próprio para essa finalidade ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI; CC, arts. 171, 178 e 422; Lei nº 6.015/73, arts . 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1228288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/03/2016

STJ, REsp 1175100/SC, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/04/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora .

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012543520228140067 30578364, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, embora o fundamento jurídico da sentença tenha sido a inadequação da via, constata-se que a própria controvérsia sobre a natureza do vínculo — se possessório ou locatício — foi amplamente debatida na contestação e nas alegações finais. A discussão acerca da existência de relação locatícia foi objeto central da instrução. Assim, não se trata propriamente de fundamento inédito, mas de enquadramento jurídico conferido pelo magistrado aos fatos incontroversos.

Não vislumbro, portanto, nulidade por decisão surpresa.

No que concerne à alegada preclusão
pro judicato
, cumpre registrar que o saneamento processual (art. 357 do CPC) estabiliza as questões decididas, mas não impede o magistrado de reexaminar pressupostos processuais quando se trate de matéria de ordem pública. O interesse processual, enquanto condição da ação, pode ser revisto até a sentença.

Todavia, o ponto nodal reside na adequação da via eleita.

A sentença fundamentou-se na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.812.987/RJ:

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO . AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO. 1 . A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5º da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória . 2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse.

(STJ - REsp: 1812987 RJ 2019/0130487-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

A Lei nº 8.245/91 estabelece em seu art. 5º:
“Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.”

No caso dos autos, os elementos probatórios revelam que a ocupação do imóvel teve origem em relação locatícia. A própria autora afirma ter celebrado contrato verbal de locação. A requerida, por sua vez, confirma a existência de vínculo locatício, ainda que atribua a contratação ao pai da autora.

O fato de a requerida ter alegado contrato com terceiro não desnatura a origem locatícia da posse. A controvérsia acerca de quem seria o legítimo locador insere-se no âmbito das obrigações contratuais e pode ser solucionada na via do despejo, não convertendo automaticamente a lide em disputa possessória autônoma.

As ações possessórias, como cediço, têm por fundamento o ius possessionis — a proteção da posse enquanto fato. Já a ação de despejo tutela relação obrigacional decorrente de contrato de locação. Havendo vínculo locatício como causa originária da detenção, a tutela adequada é a prevista na legislação especial.

A pretensão da autora, em verdade, consiste na retomada do imóvel em razão de inadimplemento e resistência da locatária, o que atrai a disciplina específica da Lei do Inquilinato.

Não se trata de esbulho típico decorrente de invasão ou turbação por terceiro estranho, mas de conflito entre suposta locadora e ocupante cuja posse se iniciou por contrato.

Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS - RETOMADA DO IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DE DESPEJO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE. A reintegração de posse é via inadequada para a retomada do imóvel objeto de contrato de locação em razão do inadimplemento do pagamento de aluguéis, posto que cabível o procedimento especial da ação de despejo. Omissa a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, cabe o seu arbitramento pelo Tribunal no julgamento da apelação, pois se trata de matéria de ordem pública. (TJ-MG - AC: 10000210231536001 MG, Relator.: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O PROPRIETÁRIO ANTERIOR . ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ADEQUAMENTO. - A aquisição do imóvel locado não é causa automática de extinção da relação locacional, devendo o adquirente diligenciar nos termos do artigo 8º da Lei 8 .245/91 para reaver o imóvel locado - A via processual adequada para a retomada da posse direta do imóvel é a ação de despejo, que deve ser realizada na forma dos arts. 5º e 8º da Lei n. 8.245/1991, não cabendo o proprietário tentar reaver o imóvel por meio de ação possessória . (TJ-MG - Apelação Cível: 50017938920238130309, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/11/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC) 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0009210-88.2017.8 .17.2990 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO APELANTE: GENUSA PEREIRA DE OLIVEIRA / VICENTE INÁCIO DA SILVA. APELADO: JOSE LEONARDO LEMOS DA SILVA . EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO E DO RÉU REVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM SUPOSTA RELAÇÃO LOCATÍCIA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECRETADA COM BASE NA REVELIA. ERROR IN PROCEDENDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME . A Lei nº 8.245/91 ( Lei do Inquilinato) estabelece, em seu artigo 5º, que a ação do locador para reaver o imóvel, independentemente do fundamento do término da locação, é a Ação de Despejo. A utilização de ação possessória para tal fim configura inadequação da via eleita; A inadequação da via processual é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e acarreta a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC . A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa (juris tantum) e não se aplica quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos (art. 345, IV, CPC). A decretação da revelia não impede, portanto, a análise de matérias de ordem pública pelo julgador . 4. Dar provimento aos recursos. Sentença anulada. Extinção do processo sem análise do mérito . Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para anular a sentença e extinguir o processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00092108820178172990, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Gabinete do Des . Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Assim, correta a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da via eleita.

Quanto à teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC), sua aplicação pressupõe a reforma de sentença fundada no art. 485 do CPC, estando o processo em condições de imediato julgamento. Entretanto, se a via eleita é inadequada, não há como o Tribunal julgar o mérito de pretensão que deveria ter sido deduzida sob procedimento diverso.

A aplicação da causa madura não autoriza a transmutação da natureza da ação, sob pena de violação ao princípio da congruência e da adstrição ao pedido.

Assim, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade já concedida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026